Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-22.2024.8.11.0034
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-22.2024.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GÉRSON JANUÁRIO DE AMORIM - CPF: 139.037.721-00 (EMBARGANTE), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MARQUES FERNANDES - CPF: 029.832.421-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que havia julgado improcedente o pleito autoral, sob a alegação de erro material no dispositivo, já que o voto foi pela procedência integral do pedido inicial. A parte embargante também alegou omissão na análise da legalidade da cobrança de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve erro material no dispositivo do acórdão, ao constar “improcedente” em vez de “procedente” o pleito autoral; e (ii) saber se houve omissão na análise da legalidade da cobrança dos encargos contratuais pactuados.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se erro material no acórdão, pois o voto efetivamente reconheceu a procedência do pedido inicial, sendo necessário o ajuste do dispositivo.

4. Quanto à alegação de omissão, não se constatou qualquer ausência de enfrentamento da matéria, pois o acórdão embargado analisou expressamente os encargos contratuais e afastou a tese de cobrança indevida de comissão de permanência.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. Deve ser corrigido erro material no dispositivo do acórdão que diverge do conteúdo do voto. 2. Inexistindo omissão, não cabe embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já apreciada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/06/2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE GÉRSON JANUÁRIO DE AMORIM
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em que esta 5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo banco embargado.

Em suas razões, o embargante aponta a existência de erro material na parte dispositiva que menciona
“julgo improcedente o pleito autoral”,
pois o voto, em verdade, foi pela procedência integral do pedido inicial.

Além disso, o embargante alega omissão quanto a ausência de cláusula contratual sobre os encargos moratórios cumulativos (juros remuneratórios, juros de mora e multa) no período de inadimplemento.

A embargada apresentou contrarrazões (ID. 298748357), pugnando pelo acolhimento do erro material, contudo, pela rejeição da omissão apontada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma o embargante que houve
erro material na parte dispositiva que menciona
“julgo improcedente o pleito autoral”,
pois o voto, em verdade, foi pela procedência integral do pedido inicial.

Desse modo, constata-se que a tese recursal,
nesse ponto
, comporta acolhimento.

Ao analisar o acórdão, verifica-se que, de fato, foi julgado a procedência do pleito autoral, de modo que por um equívoco constou na parte dispositiva
“julgo improcedente o pleito autoral”.

Sem delongas, nesse aspecto, necessário
acolher
os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para
constar na parte dispositiva
“julgo procedente o pleito autoral”.

No que tange a
omissão
apontada pelo embargante, entendo que, nesse ponto, os aclaratórios
não merecem acolhimento.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)
No caso concreto, observa-se que o contrato firmado entre as partes (ID. 290911918) prevê a
aplicação de juros remuneratórios à taxa de 1,28% ao mês
e 16,48% ao ano.

Consta, ainda, cláusula expressa estabelecendo que, “
Caso a parcela nao seja recebida até a data do vencimento, a operacao sera considerada VENCIDA, havera a incidencia de encargos de INADIMPLENCIA, conforme previsto no contrato e podera gerar anotacoes restritivas junto aos orgaos de protecao ao credito
” (ID. 290911918).

Por sua vez, o demonstrativo de cálculo apresentado pelo banco apelante (ID. 290911919) explicita, sob o título “
TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO
”, os seguintes encargos:

“
NORMALIDADE
.:

-
Juros à taxa de 1,280 % ao mês
, debitados e capitalizados mensalmente.

INADIMPLEMENTO
.:

-
Juros à taxa de 1,280 % ao mês
, debitados e capitalizados mensalmente.

- JUROS DE MORA à taxa de 1,0% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente.

- MULTA de 2,000 % sobre o saldo devedor final
” (grifo nosso).

A análise do referido demonstrativo evidencia que não houve acréscimo de qualquer encargo adicional sob outra denominação, tampouco majoração da taxa aplicada ao capital originalmente contratado, pois
a taxa de juros remuneratórios
permaneceu idêntica nos dois períodos
(adimplemento e inadimplemento)
, o que demonstra, de forma inequívoca,
a ausência de sobreposição ou duplicidade de encargos que pudesse configurar disfarce ou simulação de comissão de permanência
.

Assim, a conclusão de que haveria cobrança indevida de comissão de permanência, sob roupagem de encargos moratórios cumulativos, não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos,
impondo-se o afastamento desse fundamento da sentença
.

(...)
Destarte, considerando que os encargos aplicados foram livremente pactuados entre as partes, não se mostram abusivos e estão devidamente previstos no contrato, torna-se necessário
reconhecer a sua incidência até o adimplemento integral da obrigação
, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal
.(...)”
(ID. 294870856)

À vista disso, resta evidente a ausência da omissão apontada pelo embargante no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Destarte, nesse aspecto, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
do embargante para reconhecer o erro material no acórdão embargado, a fim de que,
ante aos fundamentos acima expostos
, a parte dispositiva passe a constar nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, reformando a sentença recorrida para
(i)
reconhecer a legalidade da cobrança dos encargos contratuais pactuados, inclusive os juros remuneratórios de 1,28% ao mês no período de inadimplemento; e
(ii
)
autorizar a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida. Por conseguinte,
JULGO PROCEDENTE
o pleito autoral.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025